Tribunal: TJES
Processo: 5009227-53.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009227-53.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARLI PINHEIRO BRANDINI
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5009227-53.2022.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARLI PINHEIRO BRANDINI.

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência (ID 7510153) firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CADA ATO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARLI PINHEIRO BRANDINI em face da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES S/A, aplicando multa de R$ 600,00 referente ao descumprimento da decisão liminar.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que faz jus ao recebimento da multa fixada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de forma diária por mais de 60 (sessenta) dias, totalizando o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista o descumprimento da decisão liminar (Item I).

3.

Em contrapartida, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

4.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao interpretar corretamente os termos da decisão liminar, que estabeleceu "multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), por descumprimento de cada ato", até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5.

A expressão "por descumprimento de cada ato" evidencia que a penalidade incide a cada efetiva cobrança indevida realizada pelo banco, e não por cada dia de permanência no descumprimento. No caso dos autos, restou comprovado que ocorreram descontos indevidos apenas nos meses de maio e junho de 2023, configurando 2 (dois) atos de descumprimento.

6.

Desta forma, o cálculo realizado pelo magistrado singular mostra-se correto: R$ 300,00 x 2 dias = R$ 600,00, em consonância com a decisão liminar e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Ademais, a interpretação pleiteada pela recorrente conduziria ao enriquecimento sem causa, uma vez que a aplicação da multa por cada dia corrido resultaria em valor desproporcional à gravidade dos descumprimentos efetivamente verificados, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação das astreintes.

8.

Nesta senda, denota-se que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exmo. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)